Tribunal: STF
Processo: ADI 4733
Classe: ADI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-03-27
Data de publicação: 2020-03-27

Ementa:
Embargos de declaração em ação direta de inconstitucionalidade. 2. A Lei 2.011/1999 do Estado de Mato Grosso do Sul não dispõe apenas sobre sistema de conta única de depósitos à disposição da Justiça, mas também cria cargos no quadro do Poder Judiciário. Omissão suprida para reconhecer a legitimidade das normas correspondentes. 3. Necessidade da modulação de efeitos da declaração de inconstitucionalidade. Precedente: ADI 4.114. 4. Embargos de declaração acolhidos para julgar improcedente o pedido de declaração de inconstitucionalidade quanto ao artigo 11 da Lei 2.011/1999 do Estado de Mato Grosso do Sul e atribuir efeito ex nunc à declaração de inconstitucionalidade dos demais dispositivos, a partir de 5.12.2019.